Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REPORTAGEM QUE DIVULGA FATO VERÍDICO. DANO MORAL AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ação se refere a uma suposta reportagem publicada pela parte ré que teria ofendido injustamente a honra objetiva da autora. No caso, a matéria jornalística relatou que a autora inadimpliu contrato de elaboração de um vestido de noiva, não tendo ressarcido a noiva.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. A sentença não padece da alegada falta de fundamentação arguida pelo recorrente, porque analisou especificamente a situação dos autos, não se qualificando como genérica, tal qual preceituado pelo artigo 489 do Código de Processo Civil.
4. Para que a publicação de uma matéria jornalística dê causa à condenação por danos morais, é necessário que se vislumbre, além do dano, o claro intuito difamatório das informações veiculadas ou, ainda, que tais dados sejam patentemente inverídicos. Isto porque o direito de liberdade de informação e de imprensa são valores constitucionalmente assegurados (art. 5o, IV, e 220, caput, da CRFB/88), sendo pilares de um Estado que estabelece a Democracia como sistema político governamental.
5. O caso concreto revela que a reportagem veiculou fato verídico, a uma porque há processo com sentença condenatória (38211453) em fase de execução, a qual condenou a recorrente a ressarcir a consumidora mencionada na reportagem, em segundo porque na própria nota do Ateliê da autora os fatos são ratificados (ID 38211454).

6. Não se vislumbra, igualmente, a utilização de expressões que tenham superado os contornos da liberdade de imprensa para ofender a pessoa da requerente. Ao contrário, a narração do fato se deu de forma objetiva e vislumbrou garantir à população o conhecimento sobre investigações envolvendo pessoa pública com relevância nas redes sociais.
7. A simples menção na reportagem de que a recorrente deu “calote” em noiva, por si só, não gera o dever de indenizar. Isso porque tal fato se refere à ausência de devolução do valor devido à consumidora, o que de fato ocorreu, tanto que a mesma recorreu ao judiciário para receber tal valor, obtendo êxito. Ainda, o fato de o recorrido ter mencionado a versão da vítima e comentários feitos na rede social da autora também em nada ofende a integridade da mesma, isso porque apenas transcreveu comentário de terceiros feitos nas redes sociais, ou seja, comentários já públicos, bem como, conforme mencionado, os comentários são de terceiros e não do próprio recorrido. Ademais, note-se que, de igual forma, o recorrido publicou a nota de esclarecimento da recorrente, bem como mencionou a defesa da autora, conforme trecho “Em nota, a defesa de Juliana informou que “os fatos que vêm sendo veiculados e imputados às referidas partes não procedem da forma que vem sendo veiculada pela parte adversa”. Além disso, a consultoria jurídica também alegou que parte dos valores penhorados já se encontram à disposição de Luanny para levantamento.”.
8. Por fim, o fato de o recorrido ter mencionado que a recorrente não possui uma das mãos também não ofende sua integridade. Isso porque a menção foi feita a título de informação, sem qualquer conteúdo preconceituoso ou ofensivo. Ainda, tal fato não desqualifica em nada a recorrente. Note-se, ainda, que tal fato já era público, sendo que a recorrente possui prestígio por elaborar vestidos de noiva. Inclusive, tal condição da autora é exposta em suas próprias redes sociais (ID 38211455) por meio da hashtag “PCD”’, no topo do perfil da autora, levando à conclusão de que tal fato não é privado, eis que a própria o expõe.
9. Desse modo, descabidos os pedidos da recorrente. Precedentes: Acórdão 1044681, 07272699420168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 5/9/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Partes: Leonardo Pereira Ribeiro Brandão versus Rádio e Televisão Record S/A.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.